Tribunal: TJDFT
Processo: 0751172-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família, ou parentes, e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República.
1.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. No caso dos autos, a majoração dos alimentos provisórios desafia maior produção de provas, eis que os elementos pré-constituídos são insuficientes para infirmar as bases relativas à necessidade e possibilidade que foram consideradas pelo juízo a quo.
2.1. À míngua de outros elementos de prova, deve ser mantida a fixação dos alimentos provisórios nos termos estabelecidos na decisão agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.